Tribunal: TJSP
Processo: 0014582-02.2010.8.26.0019
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 0014582-02.2010.8.26.0019/50000,
da Comarca de Americana, em que são agravantes ASACORP
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e API SPE 11
PLANEJAMENTO
E
DESENVOLVIMENTO
DE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, é agravado DIÓGENES JUSTINO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0014582-02.2010.8.26.0019/50000 -Voto no 27.330
2
AG. INT. No 0014582-02.2010.8.26.0019/50000
COMARCA: AMERICANA (3a VC)
AGTES: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A E
OUTRO
AGDO: DIÓGENES JUSTINO
VOTO No 27.330
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato
submetido ao código de defesa do consumidor.
Abusividade da cláusula que prevê a restituição de
valores somente ao término da obra ou de forma
parcelada. Restituição imediata e integral em caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento (tema
577). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRO
contra decisão que, em demanda rescisão contratual c/
devolução de quantias pagas, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos. Alegam que o contrato
foi firmado sob a ótica do Código Civil. Aduzem a
necessidade de observância das cláusulas contratuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0014582-02.2010.8.26.0019/50000 -Voto no 27.330
3
sob pena de violação à segurança dos negócios jurídicos
e à boa-fé dos contratos.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se o
recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada no E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o
AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos
contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor,
é
abusiva
a
cláusula
contratual que determina a
restituição dos valores devidos somente ao término da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0014582-02.2010.8.26.0019/50000 -Voto no 27.330
4
obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de
contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por
culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve
ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador
integralmente, em caso de culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor,
ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa
ao desfazimento. Confira-se a fls. 250/251.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
221/228)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela devolução integral
dos valores pagos, em razão da culpa da vendedora pelo
desfazimento do negócio.
Destaca-se
trecho
do
julgado:
“Caracterizada, pois, a inadimplência da ré, justificado
o pleito de rescisão do contrato, e, por conseguinte,
devida devolução integral das parcelas pagas. Não se
trata, note-se, de resolução por inadimplemento do
comprador, quando então se cogitaria de eventual perda
parcial do quanto por eles pago, a título ressarcitório”
(fls. 224).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO